Tribunal: STF
Processo: RE 575936
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL 
   MILITAR ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTROS MILITARES DE MESMA 
   GRADUAÇÃO QUE, EM DECORRÊNCIA DE ÊXITO EM DEMANDA JUDICIAL 
   TRANSITADA EM JULGADO, OBTIVERAM REAJUSTES REMUNERATÓRIOS COM BASE 
   NA LEI ESTADUAL 10.395/1995. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.
1. É de 
   se aplicar ao caso a Súmula 339/STF, que dispõe ser vedado ao Poder 
   Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
   servidores públicos, sob fundamento de isonomia.
2. Agravo 
   regimental desprovido.